Tribunal: TJBA
Processo: 0000591-57.2014.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000591-57.2014.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSCIMAR ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI registrado(a) civilmente como KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO ART. 373, I , DO CPC/2015. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART.85, §11º DO CPC. APLICABILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART.98, §3º. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
. 0000591-57.2014.8.05.0130
de Itarantim,

na qual figuram como apelante
OSCIMAR ALVES DOS SANTOS
e apelado
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

e assim o fazem
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR